Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701382-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO SILVA, MARIA LUISA SILVA LEITE, A. L. S. L. AUTOR ESPÓLIO DE: FABIO LEITE MENDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO AMPARO SILVA AGRAVADO: LUIS VIEIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARIA DO AMPARO SILVA e OUTROS contra a decisão que, nos autos da ação de adjudicação compulsória proposta por LUIS VIEIRA GOMES em face dos ora agravantes e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB/DF, não recebeu a contestação dos ora recorrentes e decretou a revelia (ID 231378876 da origem). Em suas razões (ID 70934469), os réus alegam que o imóvel que se pretende a adjudicação é objeto de herança e a herdeira A. L. S. L. foi deixada de fora, com a sua inclusão no polo passivo rejeitada pelo Juízo da origem. Ressaltam que o caso envolve direito indisponível e irrenunciável que exige a inclusão da herdeira no polo passivo para que possa apresentar defesa. Argumentam que foi somente considerado o prazo para contestação, contudo, não foi analisada a alegação de ausência de citação de A. L. S. L. ou a ausência de habilitação do advogado dos agravantes. Registram que a habilitação do patrono somente ocorreu em 02/04/2025, após o decurso do prazo de defesa, com a insistência do advogado, sendo nulos os atos processuais praticados entre 10/03/2025 e a efetiva habilitação em 02/04/2025, sob pena de cerceamento de defesa. Aduzem que o advogado que participou da audiência de conciliação não foi habilitado e imaginou que o sistema do PJe estava com instabilidade porque era apresentada a mensagem de “acesso negado” quando tentava protocolar petições nos autos. Afirmam que “em outros processos, com outas partes e que não estão relacionados ao presente caso, mas que têm em comum o fato de tramitarem na jurisdição de Brasília, apresentaram o mesmo problema, mesmo com procuração/substabelecimento e os demais requisitos preenchidos”. Alegam que foi solicitado que outro advogado apresentasse a defesa, contudo ele ficou debilitado por forte medicamento, conforme laudo juntado nos autos da origem. Relatam que “o advogado originário (que participou da audiência de conciliação), decidiu, mesmo após o transcurso do prazo, tentar reiterar o pedido de habilitação, posto que não conseguira, até aquele momento, juntar nenhuma petição aos autos”, mas “no momento de reiterar o pedido de habilitação foi que percebera que era possível protocolar tal contestação concomitante ao pedido de habilitação e assim o fez”. Sustentam que a probabilidade do direito foi comprovada pela demonstração de cerceamento de defesa e pelo objeto da ação de adjudicação originária ser bem de família. Defendem que o perigo de dano foi evidenciado pela possibilidade de adjudicação do único bem dos agravantes. Ao final, requerem a gratuidade justiça e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o recebimento da contestação e a inclusão da menor A. L. S. L. no polo passivo da demanda para que seja devidamente citada e apresente defesa. É o relatório. DECIDO. Analisando os documentos de ID’s 70934483, 70934483, 71284630, verifica-se que as rendas de MARIA DO AMPARO SILVA e de MARIA LUISA SILVA LEITE são de aproximadamente dois salários mínimos. Além disso, a agravante A. L. S. L. tem menos de 16 anos (ID 70934486 - Pág. 20) e, nos autos do arrolamento comum de no 0718250-25.2024.8.07.0003, os bens do espólio agravante são de pouca monta, com maior parte constituída da casa que é objeto da adjudicação originária. Assim, DEFIRO a gratuidade de justiça. Por outro lado, de plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, cumpre destacar que as hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nesse contexto, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que versa sobre a decretação de revelia. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre automaticamente do não provimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva do agravante, o que não sucedeu no caso em exame. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1930526, 0712395-74.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as aludidas matérias poderão ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora